Tribunal: TJDFT
Processo: 0752930-45.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por LUISA MARIA GONÇALVES LOPES, em face à decisão da Oitava Vara Cível de Brasília que indeferiu pedido de prova, mediante expedição de ofício requisitório de informações. Requereu o recebimento do recurso no efeito suspensivo e, ao final, o provimento para reformar a decisão e deferir a produção de prova. Dispensado o preparo, posto que a recorrente litiga sob o pálio da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. A decisão vergastada foi proferida nos seguintes termos: “O autor pleiteia a expedição de ofício ao seu órgão empregador, com o objetivo de entrega das suas fichas financeiras Indefiro a expedição de ofício porque sequer houve a comprovação da negativa e a realização diligência em todos os feitos em que há a sua solicitação acarretará na sobrecarga do serviço de expedição desta Vara Cível e no destacamento de um servidor para a sua realização, em claro prejuízo às demais ações em curso, ainda mais quando provavelmente a parte interessada pode obter as informações sem dificuldade. Assim, indefiro o requerimento, concedendo o prazo de 15 (quinze) dias para que a parte autora anexe os documentos solicitados. Int.” Consoante prescreve o Código de Processo Civil, o agravo de instrumento é cabível contra decisões interlocutórias que versarem sobre as matérias elencadas no artigo 1015: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. O rol é taxativo ou numerus clausus, conforme preconizado pela balizada doutrina. Por conseguinte, fora dessas hipóteses, ou a decisão é irrecorrível ou contra ela será cabível meio de impugnação diverso (artigo 1.009, parágrafo primeiro, do Código de Processo Civil). Interessante, neste momento, apresentar o ensinamento de José Miguel Garcia Medina: “O agravo de instrumento, à luz do CPC/2015, é cabível somente nas hipóteses previstas em lei. Disso resulta a taxatividade do cabimento do agravo de instrumento. Cabe agravo de instrumento nos casos enumerados no art. 1.015 do CPC/2015 e, também, nas demais hipóteses previstas em lei (cf. art. 1.015, inc. XIII do CPC/2015)”.Medina, José Miguel Garcia. Novo Código de Processo Civil Comentado, 2a edição. Editora Revista dos Tribunais, 2015. No mesmo sentido o entendimento deste Tribunal de Justiça: PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO AO AGRAVO. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. DECISÃO AGRAVADA FORA DAS HIPOTESES LEGAIS. ARTIGO 1.015 NCPC. 1) Na nova sistemática legal a recorribilidade imediata de qualquer decisão interlocutória mediante agravo de instrumento deve ficar limitada aos casos previstos de forma expressa no art. 1.015 do NCPC. 2) As interlocutórias que não se encontram no rol do artigo 1.015 não são recorríveis pelo agravo, mas sim como preliminar de razões ou contrarrazões de apelação. 3) Agravo Regimental conhecido e não provido. (Acórdão n.956711, 20160020076226AGI, Relator: ANA MARIA AMARANTE 6a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/07/2016, Publicado no DJE: 02/08/2016. Pág.: 386/446). AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. HOMOLOGAÇÃO DO VALOR DE HONORÁRIOS PERICIAIS. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CABIMENTO. 1. O Agravo de Instrumento não preencheu os pressupostos objetivos de admissibilidade, uma vez que dentre as hipóteses estabelecidas no rol exaustivo ("numerus clausus") disposto no artigo 1.015 do NCPC, não há previsão para a interposição de Agravo de Instrumento contra decisão que homologa valor de honorários periciais. 2. Agravo Regimental conhecido e não provido. (Acórdão n.956349, 20160020087630AGI, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA 1a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/07/2016, Publicado no DJE: 29/07/2016. Pág.: 181-187. E, em especial, deste colegiado: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROVA PERICIAL. PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. CONEXÃO. POSSIBILIDADE DE JULGAMENTO CONJUNTO. PRODUÇÃO DE NOVA PROVA PERICIAL. IRRECORRIBILIDADE. OBSERVÂNCIA. ROL DO ARTIGO 1.015 DO CPC. MITIGAÇÃO DA TAXATIVIDADE EXAMINADA. DECISÃO MANTIDA. 1. Constatado que a insurgência da parte agravante direciona-se à realização de prova pericial, situação que não está contemplada no taxativo rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil, o recurso não deve ser conhecido. 2. O Superior Tribunal de Justiça, ao tratar do Tema 988 dos recursos repetitivos, firmou o entendimento segundo o qual a taxatividade do rol previsto no art. 1.015 do CPC somente deve ser mitigada quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. 3. Agravo de Instrumento não conhecido. Preliminar rejeitada. Unânime. (Acórdão 1418341, 07322521420218070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 20/4/2022, publicado no DJE: 13/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGA SEGUIMENTO. MATÉRIA. DECISÃO. INDEFERE. PROVA TESTEMUNHAL. NÃO CABIMENTO. ROL TAXATIVO. URGÊNCIA. NÃO DEMONSTRADA. 1. Nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, incumbe ao Relator "não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida" 2. No intuito de assegurar a agilidade aos processos judiciais, o atual Código de Processo Civil estabeleceu um rol taxativo de decisões agraváveis, sendo resguardada à parte a possibilidade de reiterar a matéria em preliminar de apelação ou em contrarrazões de apelo, conforme art. 1.009, §1o, do CPC/2015. 3. O indeferimento de prova testemunhal considerada desnecessária em primeiro momento pelo Juízo a quo, além de não constar no rol disposto no artigo 1.015 do Código de Processo Civil, não apresenta urgência na sua análise, desautorizando a interposição de Agravo de Instrumento. 4. Demonstrada a ausência de urgência, não se divisa possibilidade de se mitigar a taxatividade do cabimento do agravo de instrumento, em consonância com a tese firmada pelo c. STJ em julgamento de recurso repetitivo catalogado sob o Tema 988 (REsp n. 1.696.396). 5. Agravo interno desprovido. (Acórdão 1367909, 07154763620218070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 25/8/2021, publicado no DJE: 16/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 1.696.396/MT, firmou entendimento por mitigar a taxatividade das hipóteses de cabimento de agravo de instrumento, quando a postergação da análise da irresignação puder acarretar a perda de objeto do próprio recurso, ou ocasionar dano irreparável. No entanto, a situação ora configurada não demanda urgência que justifique a mitigação da regra para conhecimento do recurso, uma vez não caracterizada iminência de dano irreparável pela postergação da análise em eventual apelação. Inarredável o reconhecimento de que a questão comporta apreciação apenas em preliminar de apelação por suposta nulidade ou cerceamento de direito, e não em agravo de instrumento. Entendimento, inclusive, que já vigia ao tempo do CPC/73 (REsp 1729794/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/05/2018, DJe 09/05/2018) Ausente requisito intrínseco de admissibilidade, não é possível o conhecimento do agravo de instrumento por manifesta falta de adequação formal. O art. 932, III, do Código de Processo Civil atribui ao relator a incumbência de negar seguimento ao recurso inadmissível. Semelhante disposição encontra-se no art. 87, III, do Regimento Interno do TJDFT. Deste modo, com fundamento nos artigos 932, inciso III, do Código de Processo Civil c/c artigo 248, I do RITJDFT, NEGO CONHECIMENTO AO RECURSO. Preclusa esta decisão, comunique-se o juízo de origem e arquive-se. Brasília/DF, 12 de dezembro de 2024 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator